Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-27.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE NOTA. ALEGADA ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO PADRÃO DEFINITIVO DE RESPOSTAS EM RESPOSTA ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade da decisão administrativa e de revisão da nota atribuída em prova discursiva de concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Federal.
2. O apelante, eliminado com nota final 9,16, sustenta subavaliação de quesitos da peça profissional e de questões discursivas, alegando que, se observados estritamente os critérios do padrão definitivo de respostas, alcançaria 14,34 pontos, patamar suficiente para aprovação na prova discursiva, possibilitando seu prosseguimento nas etapas subsequentes do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se merece reforma a sentença que concluiu que a insurgência autoral se volta, em essência, à reavaliação do conteúdo das respostas e da pontuação atribuída na prova discursiva; e (ii) saber se o caso concreto revela situação excepcional de ilegalidade, diante da alegada adoção de critérios não previstos no padrão definitivo de respostas, apta a afastar a orientação firmada no Tema 485 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O controle judicial da correção de prova discursiva em concurso público limita-se às hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta ou incompatibilidade objetiva com o edital, sendo vedada a substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário, nos termos do Tema 485 da repercussão geral. 5. A pretensão recursal, embora formulada sob alegação de ofensa à legalidade, implica, necessariamente, a reavaliação do mérito das respostas apresentadas e dos critérios técnicos adotados pela banca examinadora, o que extrapola os limites do controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário. 6. A referência, na resposta ao recurso administrativo, a enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça evidencia certa tensão com os fundamentos expressamente descritos no padrão definitivo de respostas. Esse elemento, todavia, não basta, por si só, para caracterizar alteração superveniente e autônoma do critério de correção. 7. A banca examinadora não se valeu da referência a enunciado sumular como fundamento único para a manutenção da nota, tendo apontado, também, insuficiências técnicas relacionadas ao desenvolvimento do quesito. Conclusão diversa exigiria nova valoração do conteúdo da prova e da motivação administrativa, o que não se admite na via judicial . 8. A ausência de vício objetivo ou de ilegalidade manifesta nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora afasta a possibilidade de intervenção judicial para revisão de notas atribuídas em quesitos de prova discursiva de concurso público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reapreciar respostas e notas atribuídas em prova discursiva, salvo nas hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta ou incompatibilidade objetiva com o edital. 2. A ausência de vício objetivo ou de ilegalidade manifesta nos critérios de correção afasta a intervenção judicial para revisão de notas atribuídas em quesitos de prova discursiva de concurso público”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015; TJDFT, Acórdão no 2045620, 0705993-83.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 11.09.2025.